Tribunal: TJES
Processo: 0001676-02.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001676-02.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
APELADO: ANA RITA CARNEIRO DO ROSARIO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE MÁ FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS IN RE IPSA
– LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONSTATADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Tendo em vista a Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não há que se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2- O c. STJ, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1413542/RS, concluiu que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542/RS). O precedente do STJ ora mencionado,
no entanto
, estabeleceu a parcial modulação temporal dos efeitos da decisão, de modo que o entendimento
deve ser
aplicado apenas nos casos de indébitos cobrados após a data de publicação daquele acórdão (30/03/2021).

3- Caso concreto em que a restituição deve ser na forma simples, uma que a cobrança das prestações mensais efetuadas pela Apelante ocorreram entre 05/05/2016 e 23/10/2017, ou seja, sendo imprescindível a má-fé da Instituição Financeira, o que não restou comprovada na hipótese dos autos.

4- “A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686).

5- Indenização por danos morais fixada pelo julgador
a quo
no valor de R$5.000,00, em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.

6- É de se indeferir o requerimento para a aplicação da multa por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões do recurso, uma vez que “
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia segundo a qual a boa-fé se presume; a má-fé se prov
a” (REsp n. 1.837.320/PR) e,
in casu
, o Apelante tão somente exerceu o direito subjetivo de recorrer, não constatando conduta prevista no art. 80 do CPC capaz de justificar a imposição de multa.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por CCB Brasil S/A Crédito, Financiamentos e Investimentos em razão da Sentença de fls.
216/221
, proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Piúma, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência antecipada
” ajuizada por
Ana Rita Carneiro do Rosário
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, para: (1) declarar a inexistência da relação contratual; (2) declarar a inexistência de débito da Autora; (3) condenar a requerida na restituição em dobro dos valores descontados sobre o benefício previdenciário da requerida; (4) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); (5) determinar que a Autora devolva o montante de R$3.000,00 (três mil reais) creditado pela instituição financeira na conta aberta em nome da requerente.

No recurso de
fls. 234/240
, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento, em suma, de que: (1) não há que se falar em
repetição de indébito
, uma vez que não houve má-fé; (2) deve haver a compensação do montante de R$3.000,00 (três mil reais), uma vez que houve a liberação desse valor na conta bancária da Apelada; (3)
não houve
dano moral – mas caso seja mantida tal condenação, que seja ao menos diminuída.

Da preliminar de ausência de Dialeticidade

A Apelada alega que o recurso interposto não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade, uma vez que
“a Recorrente não se preocupa em impugnar os fundamentos adotados pelo MM. Juízo Monocrático, não traçando qualquer comentário sobre estes, restringindo-se, tão somente a repetir as alegações e fundamentos apresentados na contestação e afastados na sentença” (fl. 252).

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

“O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida” (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial”. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o
princípio tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. Preliminar de ausência de dialeticidade: como é possível extrair a intenção de reforma por parte dos recorrentes, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, não há que se falar em irregularidade formal. Nesse sentido, pontua-se que [...] a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Apelação Cível, 004180012488, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022).

In casu
, a Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

Do exposto,
rechaço a preliminar arguida
.

D
e acordo com a exordial, a Autora, ora Apelada, foi surpresada com descontos em seu benefício previdenciário, realizados pela Apelante de valores relativos a empréstimo consignado que nunca solicitou, uma vez que o contrato que deu origem a tal empréstimo foi firmado mediante fraude.

É imperioso destacar, à guisa de fundamentação, que a Apelante nem sequer chegou a impugnar, nas razões de seu recurso, a conclusão da MMª. Juíza
a quo
de que houve realização de cobranças indevidas; em outras palavras, houve reconhecimento, pela Apelante, dos fatos descritos na petição inicial, alusivos às cobranças indevidas.

Neste cenário, a Apelante aduz que
não há que se falar em
repetição de indébito em dobro
, uma vez que não houve má-fé.

Com efeito, a cobrança de dívida inexistente ou superior à efetivamente devida, em se tratando de relação submetida às normas consumeristas, dá azo à repetição nos moldes do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que assim prescreve:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A repetição dobrada do indébito, como se extrai da norma ora citada, depende da existência de cobrança indevida, do efetivo pagamento e, por fim, da ausência de engano justificável do fornecedor; portanto, se o engano for justificável, a repetição será simples.

A parte final do parágrafo único do art. 42 do CDC, ao mencionar “engano justificável” como um dos requisitos da repetição em dobro do indébito, ensejou debates tanto na doutrina quanto na jurisprudência sobre o que a referida expressão poderia representar.

No colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) havia divergência sobre a definição do que seria o “engano justificável” previsto no art. 42 do CDC, com a Seção de Direito Privado com diversos julgados a qualificando como má-fé, e a Seção de Direito Público a tratando como conduta contrária à boa-fé objetiva.

O fato é que o STJ, ao dirimir a controvérsia entre suas Seções quando do julgamento, na Corte Especial, dos Embargos de Divergência em Recurso Especial (EREsp) n.º 1.413.542/RS, sedimentou a orientação perfilhada pela sua Seção de Direito Público, porquanto concluiu, em resumo, que exigir do consumidor a prova da má-fé do fornecedor na cobrança indevida de dívida seria contrariar o próprio espírito do CDC, que outro não é senão o de proteger a parte mais vulnerável na relação de consumo.

O precedente do STJ ora mencionado, no entanto, estabeleceu a parcial modulação temporal dos efeitos da decisão, de modo que o entendimento deve ser aplicado apenas nos casos de indébitos cobrados após a data de publicação daquele acórdão (30/03/2021), senão vejamos:

[...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. I
mpõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, a cobrança das prestações mensais efetuadas pela Apelante ocorreram entre 05/05/2016 e 23/10/2017, ou seja, antes da data de publicação do acórdão que fixou o entendimento supramencionado.

Assim, a aplicação da repetição de indébito em dobro
in casu
requer a existência de má-fé da Instituição Financeira/Apelante, o que não restou comprovada na hipótese dos autos, razão pela qual a sentença deve ser reformada para que a restituição d
os valores descontados sobre o benefício previdenciário da Apelada ocorra na forma simples.

Acerca do pedido de compensação d
o montante de R$3.000,00 (três mil reais) creditado pela instituição financeira na conta aberta em nome da requerente, verifico que a julgadora
a quo
já reconheceu a pretensão da Apelante, tendo em vista que determinou “
a devolução do valor creditado pela instituição na conta bancária aberta em nome da requerente, no montante de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente desde a data da transferência
” (fl. 220v), motivo pelo qual não merece ser rediscutido.

Em relação ao dano moral, entende este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) que “
A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias'
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Acerca do valor fixado em primeira instância – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – verifico que se encontra em conformidade com os parâmetros aplicados em casos similares, motivo pelo qual deve ser mantido. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM FUNDADA DÚVIDA QUANTO À AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA NÃO PRODUZIDA PROVA DA HIGIDEZ DOS CONTRATOS ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ART. 14 DO CDC RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA APARENTE FRAUDE PARTICIPAÇÃO DA AUTORA NÃO DESCORTINADA HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO PRECEDENTE DO STJ REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA SÚMULA N. 379 DO STJ COMPENSAÇÃO DE VALORES POSSIBILIDADE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1) O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a higidez dos contratos bancários, não obstante a argumentação contida na contestação de que a Cédula de Crédito Bancário nº 1.662.056 estaria ativa e representaria o refinanciamento da dívida oriunda de portabilidade. A partir do momento em que a autora alega não ter partido de seu punho as assinaturas constantes dos referidos instrumentos contratuais, cabia à instituição financeira comprovar a legitimidade das contratações (CPC, art. 373, II), do que não se desincumbiu. [...]
8) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, razão pela qual deve ser mantida.
9) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190014571, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)
Sem grifos no original

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APELAÇÃO CÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I A falsificação de assinatura, verificada em perícia grafotécnica, denota negligência da Recorrente, que não adotou as cautelas necessárias para proteger-se contra fraudes e, por consequência, causou dano moral ao Recorrido. II A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. II - O ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão em face do Recorrido, cujo objeto consiste em contrato fraudado, não pode ser compreendido como mero aborrecimento cotidiano, resultando induvidosa a ocorrência de lesão a direito da personalidade, com o abalo da honra e da moral, ensejando, por consequência, o dever de reparação civil.
IV O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado e suficiente à reparação da aflição psicológica sofrida pelo Recorrido, sem ocasionar-lhe enriquecimento ilícito, consoante o entendimento perfilhado pelos Tribunais Pátrios.
V Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)
Sem grifos no original

Quanto ao pleito de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões do recurso, impende pontuar que para que seja a parte responsabilizada pela má conduta no processo, o dolo e a culpa têm que estar evidentes, não podendo ser presumidos, eis que não é possível negar à parte o direito de pleitear uma interpretação que lhe pareça mais correta.

Como cediço, “
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia segundo a qual a boa-fé se presume; a má-fé se prov
a” (REsp n. 1.837.320/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022), sendo que,
in casu
, a Apelante tão somente exerceu o direito subjetivo de recorrer, de modo que não vislumbro o manejo de recurso manifestamente protelatório ou outra conduta prevista no art. 80 do Código de Processo Civil – CPC capaz de justificar a imposição de multa, pelo que indefiro o requerimento em questão.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somete para estabelecer a restituição na forma simples dos valores indevidamente
descontados sobre o benefício previdenciário da Apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento